Tribunal: TJBA
Processo: 8029799-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029799-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO CARLOS CHILE DOS PASSOS COSTA e outros (3) Advogado(s): ANTONIO CARLOS SILVA, FERNANDA TRINDADE DIAS SANTOS, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ENCRUZILHADA, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029799-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: João Carlos Chile dos Passos Costa Advogados: JOSÉ PINTO DE SOUZA FILHO ANTÔNIO CARLOS SILVA FERNANDA TRINDADE DIAS SANTOS Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA/BA Processo Referência: 0000069-25.2019.8.05.0075 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. NÃO INCIDÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado por José Pinto de Souza Filho, Antônio Carlos Silva e Fernanda Trindade Dias Santos em favor de João Carlos Chile dos Passos Costa, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Encruzilhada/BA à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. A autoridade apontada como coatora é o Juízo da Vara Criminal da referida comarca. 2. Sustenta a defesa que a execução imediata da pena, determinada com fundamento na tese firmada no Tema 1.068 do STF, constitui constrangimento ilegal, por aplicar entendimento posterior aos fatos. Alega ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 3. Pedido de provimento liminar indeferido. Informações prestadas pela autoridade coatora. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A controvérsia cinge-se à possibilidade de execução provisória da pena, determinada com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral, nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri, mesmo sem o trânsito em julgado da decisão. 5. Verificar se a aplicação do entendimento firmado pelo STF poderia retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da publicação do acórdão, à luz do princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6. A tese fixada pelo STF no Tema 1.068 reconheceu a constitucionalidade da imediata execução da pena fixada pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, com base na soberania dos veredictos. 7. A decisão do STF não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas extraiu interpretação constitucional do art. 492, I, “e”, do CPP, sendo inaplicável o princípio da irretroatividade. 8. A sentença condenatória impugnada foi prolatada em 30/04/2025, após a publicação da tese pelo STF em 13/11/2024, inexistindo, portanto, aplicação retroativa. 9. A jurisprudência do STJ também pacificou o entendimento no sentido de que “não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, tendo em vista que o ordenamento jurídico veda somente a retroatividade da lei penal mais severa”. (STJ - AgRg no RHC: 182130) 10. Ausência de ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal na execução provisória determinada pelo juízo singular, inexistindo elementos que autorizem a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A tese firmada pelo STF no Tema 1.068, que reconhece a possibilidade de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri com base na soberania dos veredictos, tem aplicação imediata aos processos em curso, por se tratar de norma de natureza processual. 2. A interpretação jurisprudencial não se submete ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, salvo disposição expressa em sentido contrário.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; · CPP, 492, I, “e” JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, RE nº 1235340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024, DJe 13.11.2024. · STJ, HC nº 961320/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.11.2024. · STJ, AgInt no AREsp nº 2229621/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023. · STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 123.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.03.2021, DJe 19.03.2021. · STJ, AgRg no RHC nº 182130/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029799-63.2025.8.05.0000, da Vara do Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA, impetrado pelos Advogados José Pinto de Souza Filho, Antônio Carlos Silva e Fernanda Trindade Dias Santos, em favor de João Carlos Chile dos Passos Costa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.